Tribunal: TJDFT
Processo: 0703069-15.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703069-15.2023.8.07.0004 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: GUSTAVO RIBEIRO PORTELLA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. A parte recorrente juntou, ao ID 78554430, recibo de petição eletrônica expedido pelo STJ relativo ao protocolo de Recurso em Habeas Corpus àquela Corte. As partes foram intimadas para se manifestarem acerca da suspensão do processo (ID 78615172). Em resposta (ID 79199285), a parte embargada pleiteou pelo regular prosseguimento do feito, uma vez que a liminar de suspensão do processo foi indeferida. É o breve relatório. Decido. Deste modo, a considerar que a liminar de suspensão dos autos foi indeferida pela Relatora, Ministra Maria Marluce Caldas, em 18/11/2025 (ID 79199284), determino o prosseguimento destes autos. Não há mais provimento jurisdicional a ser proferido, conforme consignado na decisão de ID 78087764, pelo que determino seja certificado o trânsito em julgado e remetidos os autos à origem, para arquivamento, dando baixa na distribuição, após os procedimentos de praxe. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de novembro de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal